Tribunal: STF
Processo: RE 1182737
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário em que se discute a possibilidade de estudantes da área de saúde, dispensados por excesso de contingente anteriormente à edição da Lei nº 12.336/2009, serem posteriormente convocados para a prestação de serviço militar obrigatório.



    Os autos estavam sobrestados aguardando o julgamento do RE 754.276-RG (Tema 449).



    Afasto o sobrestamento.



    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o mérito do RE 754.276-RG (Tema 449), sob a relatoria da Ministra Rosa Weber, decidiu pela ausência de repercussão geral da controvérsia envolvendo a “Convocação, para o serviço militar, de estudante de medicina dispensado por excesso de contingente”, uma vez que a discussão se restringe ao âmbito infraconstitucional. O julgado do citado paradigma restou assim ementado:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 449. SERVIÇO MILITAR OBRIGATÓRIO. ESTUDANTE DE MEDICINA. ATO CONVOCATÓRIO. CERTIFICADO DE DISPENSA DA INCORPORAÇÃO. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA. ART. 323-B DO RISTF. REVISÃO. INEXISTÊNCIA DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO CONHECIMENTO. 



    1. Tema nº 449 da repercussão geral: ‘Convocação, para o serviço militar, de estudante de medicina dispensado por excesso de contingente’. Na dicção do art. 323-B do Regimento Interno desta Suprema Corte, incluído pela Emenda nº 54, de 1º de julho de 2020, ‘o relator poderá propor, por meio eletrônico, a revisão do reconhecimento da repercussão geral quando o mérito do tema ainda não tiver sido julgado’. 



    2. Controvérsia de natureza infraconstitucional, pacificada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça sob os Temas nº 417 e nº 418 da sistemática dos recursos repetitivos. Estudantes de Medicina dispensados por excesso de contingente não estão sujeitos à prestação do serviço militar obrigatório, à exceção dos médicos convocados na vigência da Lei nº 12.336/2010. Exegese das Leis nº 4.375/1964 e nº 5.292/1967. 



    3. Recurso extraordinário não conhecido.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, afasto o sobrestamento e nego seguimento ao recurso. 



    Publique-se.



          Brasília, 02 de junho de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator